Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Exigir Contas no 1003479-97.2020.8.11.0002, movida por LUCIANA AUXILIADORA RODRIGUES e LAURA MARIA RODRIGUES em face de WILMAR RODRIGUES.
Em suma, aduz o suscitante que a ação de interdição anteriormente ajuizada nesta Vara de Família, sob o n° 38212- 04.2011.8.11.0041 - código n° 741412, já foi sentenciada e encontra-se transitada em julgado. Que a Ação de Exigir Contas foi proposta posteriormente ao falecimento do interditado, de modo que, não mais subsiste a hipótese que enseja a prevenção do Juízo da interdição, pois o incapaz já faleceu, bem como, não comporta nenhuma das hipóteses que sustente a reunião dos processos. Assim, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, bem ainda, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses legais ensejadoras da modificação de competência levada a efeito pelo juízo suscitado, é que suscitou o conflito, a fim de dirimir a competência para processar e julgar a presente demanda.
O juízo suscitado argumenta que a presente demanda é acessória à ação de interdição anteriormente ajuizada e tramitada na 3a vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, sob o número: 38212-04.2011.811.0041, código: 741412. Entendeu assim, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, que o Juízo para propositura da ação de prestação de contas, e o competente para a sua análise é o de processamento da ação de interdição.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a ação de interdição anteriormente ajuizada, já foi sentenciada e que a presente demanda de Exigir Contas foi proposta posteriormente ao falecimento do interditado.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos juízos suscitados no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =